Tribunal: TJBA
Processo: 8167351-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167351-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE BOMFIM QUEIROZ DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUTAÇÃO DE FURTO E REVISTA DE PERTENCES SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou o supermercado réu ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, em razão de abordagem vexatória realizada por seguranças do estabelecimento comercial. A autora requer a majoração do quantum indenizatório, enquanto o réu pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem realizada pelos seguranças do supermercado caracterizou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar; e (ii) definir se o montante fixado a título de danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem de cliente em estabelecimento comercial deve ser pautada pelo respeito à dignidade da pessoa, sendo ilícita a conduta que expõe o consumidor a constrangimento público sem justa causa.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora, ao sair do supermercado sem realizar compras, foi abordada por dois seguranças que, diante de diversas pessoas, ordenaram que abrisse sua bolsa sob a alegação de suspeita de furto. O depoimento de testemunha presencial e a ausência de exibição das filmagens pelo réu, sem justificativa plausível, reforçam a veracidade da versão da autora, atraindo a aplicação do art. 400 do CPC.

5. A conduta dos seguranças configurou falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, impondo ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados à consumidora, independentemente de culpa.

6. O dano moral decorre do abalo psicológico e do constrangimento sofrido pela autora ao ser tratada como suspeita de furto sem qualquer evidência, em total afronta aos seus direitos de personalidade.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como forma de compensação pelo dano sofrido e desestímulo à reincidência da conduta. No caso, a gravidade do ato e suas repercussões justificam a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem vexatória e injustificada de consumidor por seguranças de estabelecimento comercial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e os efeitos do ato ilícito sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0079524-77.2019.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000205832447001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8167351-38.2023.8.05.0001
em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
TAIANE BOMFIM QUEIROZ DE SOUSA
e
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA